Tribunal: STF
Processo: HC 203347
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Habeas Corpus 623.459/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
    Consta dos autos que o paciente foi preso temporariamente, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal).
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 16, fl. 27).
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar fora indeferido (Doc. 16, fls. 41-43). Sobreveio, então, o julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (Doc. 17, fl. 43), conforme ementa:
    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. 
    1. A prisão provisória é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
    2. As instâncias ordinárias foram claras ao reconhecer a suficiência dos indícios de que a suposta prática delitiva decorreu da necessidade de "calar" o ofendido, que pretendia relatar aos seus superiores fatos que descobriu sobre o réu. A alteração desse posicionamento demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
    3. São idôneos os motivos elencados para decretar a prisão cautelar, por evidenciarem a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, nos termos já descritos, sua elevada periculosidade – por se tratar de policial militar supostamente envolvido com o PCC e que teria ordenado o crime para ocultar essa informação de seus superiores – e o risco à instrução processual, diante das declarações de testemunhas protegidas sobre o temor que o acusado inspira. 
    4. A menção à gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e à maior periculosidade do agente é circunstância bastante a demonstrar a insuficiência e inadequação da aplicação de cautelares menos gravosas. 
    5. Ordem denegada. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que o paciente encontra-se cautelarmente tolhido de sua liberdade há 1 (um) ano aguardando a instrução probatória findar-se. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 
    O ora paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, sob a seguinte motivação (fls. 83-84, grifei): 
    IV) Quanto ao pedido de decretação de prisão preventiva de FARANI SALVADOR FREITAS ROCHA JUNIOR é de ser acolhida a representação da autoridade policial, secundada pelo Ministério Público. 
    De fato, há indícios suficientes de participação do denunciado na prática do grave delito de homicídio descrito na denúncia. 
    Com efeito, apura-se a prática de crime considerado hediondo, sendo que há informações de que o réu, policial militar, teria envolvimento com o crime organizado, situação descoberta pelo ofendido Wanderley Oliveira de Almeida Júnior, também policial militar, que, por isso, fora assassinado, a mando do acusado. 
    Como pontuado pela Dr. Promotora de Justiça, "a violência e ousadia do crime revelam personalidade violenta do denunciado, que também é policial militar, além de sua concreta periculosidade e descaso para com a vida humana." 
    Além da necessidade de garantia da ordem pública, verifica-se que foram arroladas na denúncia testemunhas protegidas, em virtude do temor que a figura do réu lhes inspira, mostrando-se a prisão cautelar imprescindível para a conveniência da instrução criminal e revelando a inadequação de imposição de medidas cautelares alternativas. 
    De fato, há o risco evidente de constrangimento de testemunhas, que prestaram declarações na fase inquisitiva, auxiliando na elucidação dos fatos. 
    Neste aspecto, estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão. Além da condição de admissibilidade prevista no artigo 313, inciso I, do CPP, há indícios relevantes de participação delitiva, salientando-se que o crime narrado na denúncia é considerado hediondo (homicídio qualificado), de extrema gravidade, de sorte que a custódia é imprescindível para resguardo da ordem pública (artigo 312 do CPP). 
    [...] 
    De outro lado, a instrução processual (destinada à correta apuração da verdade), em casos como o destes autos, reclama a custódia preventiva do indiciado, ora acusado, que, certamente, em liberdade, prejudicará o bom andamento do processo, intimidando testemunhas (frise-se, protegidas). 
    Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, observo que se mostram, ao menos por ora, insuficientes, dada a gravidade do crime objeto desta ação penal, praticado com violência contra a vítima, e que, a princípio, denota periculosidade incompatível com a confiança no autuado, necessária à efetividade daquelas medidas. 
    O acórdão proferido pela Corte estadual consignou que (fls. 853-854, destaquei): 
    Além disso, o digno juiz fundamentou com base em elementos concretos dos autos a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ressaltando que se trata de imputação de prática de delito hediondo, praticado com extrema violência (vítima executada com ao menos dezessete disparos à queima-roupa) e, em tese, a mando do paciente que, segundo as investigações e a despeito de ser integrante dos quadros da Polícia Militar de São Paulo, possui envolvimento com o crime organizado, atuando "em favor de traficantes radicados na comunidade carente conhecida como Favela da Caixa D'água" e ligados à facção criminosa autodenominada "PCC" e "prestava serviços para os traficantes da região e, inclusive, intermediava negociações para libertar agentes criminosos que eram abordados por Policiais Militares", havendo nos autos, ainda, informação no sentido de que testemunhas ouvidas pela autoridade policial e para as quais a vítima havia confidenciado que pretendia denunciar o paciente ao superior hierárquico, em razão de atividades criminosas por ele desenvolvidas, revelaram o temor que sentem do paciente, bem como que ele teria ameaçado ao menos uma delas, de forma velada, conforme se colhe dos relatórios de investigação juntados no inquérito policial, onde consta também a informação de que o paciente integrava a equipe que primeiro se deslocou até o local do crime e, muito embora o ofendido ainda estivesse com vida, ele não tratou de providenciar socorro (fls. 631/655 e 670/722 do processo-crime), tudo a bem evidenciar a gravidade concreta da conduta (homicídio triplamente qualificado imputado a policial militar, em inegável desvirtuamento da atividade de agente de segurança pública) e a efetiva periculosidade do paciente, do que se conclui pela insuficiência e inadequação, ao menos por ora, de substituição da custódia por qualquer medida cautelar alternativa. 
    A prisão provisória é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
    Inicialmente, observo que, embora a defesa afirme que há elementos nos autos da ação penal de origem que derrubam a tese de que o ora paciente foi mandante do homicídio da vítima porque esta teria descoberto seu envolvimento com o crime organizado, as instâncias ordinárias foram claras ao reconhecer a suficiência dos indícios de que a suposta prática delitiva decorreu da necessidade de "calar" o ofendido, que pretendia relatar aos seus superiores fatos que descobriu sobre o réu. Logo, a alteração desse posicionamento demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
    Com base nessas premissas, são idôneos os motivos elencados para decretar a prisão cautelar, por evidenciarem a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, nos termos já descritos, sua elevada periculosidade – por se tratar de policial militar supostamente envolvido com o PCC e que teria ordenado o crime para ocultar essa informação de seus superiores – e o risco à instrução processual, diante das declarações de testemunhas protegidas sobre o temor que o acusado inspira. 
    Os elementos descritos são suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para lastrear a imposição da cautela extrema. A propósito: 
    […]
    Ademais, a menção à gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e à maior periculosidade do agente é circunstância bastante a demonstrar a insuficiência e inadequação da aplicação de cautelares menos gravosas. Nesse sentido: 
    […]
    À vista do exposto, denego a ordem. 
    Esses fatores, na linha de entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE, justificam a segregação cautelar não só para garantia da ordem pública, mas também por conveniência da instrução criminal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 
    Por fim, o ato impugnado não enfrentou a alegação de excesso de prazo da constrição cautelar. Logo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016).
    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente